Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-49.2019.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000967-49.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNA DE CASSIA PELINSON - CPF: 040.643.691-65 (APELADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), P. J. P. R. - CPF: 079.969.171-24 (APELADO), V. G. D. S. R. - CPF: 061.439.251-94 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SELCIANE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 022.626.971-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL E INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS A FIM DE CONFIRMAR SE A VÍTIMA POSSUI OUTROS DEPENDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT LTDA. visando reformar a sentença, de Id. n.o 98852960, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1000967-49.2019.8.11.0044, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização securitária por morte – DPVAT aos autores Pedro Joaquim Pelinson Ribeiro, Vitor Gabriel dos Santos e Bruna de Cassia Pelinson no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso (06/08/2016), na proporção de 50% para a convivente Bruna de Cassia Pelinson e 25% ao herdeiro Pedro Joaquim Pelinson Ribeiro e 25% ao herdeiro Vitor Gabriel dos Santos.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % do valor da condenação consonância com o artigo 85, § 8o, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. n.o 98852964, a seguradora apelante pugna pela cassação da sentença, arguindo a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, em razão de não ter sido sequer analisado o seu pedido de depoimento pessoal da parte e pelo indeferimento de expedição de ofício ao INSS, para o fim de verificar se o
de cujus
possuía outros herdeiros.

Contrarrazões de Id. n.o 98852969, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de Id. n.o 109204466, de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sem razão a apelante.

Isso porque não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas forem irrelevantes ou inúteis para a solução da controvérsia, como no caso dos autos, em que, constatada a ocorrência do sinistro, o depoimento pessoal ou a expedição de ofício ao INSS, como pretende a seguradora, em nada contribuiria para alterar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte que ceifou a vida da vítima.

O artigo 5o da Lei no 6.194/1974, que trata do Seguro Obrigatório – DPVAT, determina que:

“
Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...]”
– grifei.

Ou seja, para a concessão do benefício é necessário a comprovação do acidente e do dano decorrente. O que restou incontroverso nos autos.

Outrossim, com base no conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a de expedição de ofício ao INSS a fim de confirmar se a vítima possui outros dependentes, somente contribuiria para a procrastinação ao deslinde do feito, de modo que sendo o Juiz o destinatário das provas, lhe cabe indeferir as diligências que entender inúteis e procrastinatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

Sobre o ponto exarou a douta procuradora de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“No caso em tela , de se ver que os apelados juntaram o Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2016.246193 (Id.98852484 - Pág. 1 – fl. 44), emitido pela Polícia Militar, que comprova a ocorrência de acidente de trânsito. Corroborando com a informação contida do Boletim de Ocorrência, extrai-se da Certidão de Óbito que a causa da morte foi decorrente de acidente de trânsito (Id. 98852480 - Pág. 2 – fl. 36). Ademais, das Certidões de Nascimento das crianças Pedro Joaquim Pelinson Ribeiro (Id. 98852475 - Pág. 2 – fl. 17) e Vitor Gabriel dos Santos Ribeiro (id. 988524785- Pág. 3 – fl. 27), assim como, da Ficha de Informações do de cujus constante do Id. 98852482 - Pág. 1 – fl. 40) extrai-se a condição destes como beneficiários do de cujus.

Desse modo, não vislumbro qualquer fato controverso existente nos autos. As provas existentes nos autos são suficientes para fundamentar o pleito dos apelados. Outrossim, em relação a necessidade de expedição de ofício ao INSS, tenho que o pedido não merece prosperar, já que cabe à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.”
- Id. n.o 109204466.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022